Tribunal: STF
Processo: MS 38191
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos declaratórios (eDOC 130) opostos em 13.07.2022 (eDOC 131) em face de decisão monocrática em que deneguei a segurança e julguei prejudicado o pedido de medida liminar, por concluir que a prescrição da pretensão ressarcitória, no caso, não se consumou, considerando os marcos interruptivos elencados nas informações prestadas pelo TCU.



    Nas razões do recurso, alega a Embargante que houve omissão na decisão recorrida, uma vez que, após as informações do TCU, reiterou o pedido de medida liminar e esclareceu o seguinte (eDOC 130, p. 2-3):



    “Muito pelo contrário, naquela ocasião, a Embargante pôde esclarecer alguns fatos e enfrentar todos os argumentos do TCU relacionados à suposta configuração de “atos inequívocos para apuração dos fatos” que teriam interrompido a prescrição na Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, nos termos do artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/1999, os quais acabaram sendo equivocadamente endossados pela r. decisão embargada (eDOC p. 126, p. 10-13). 



    Basta verificar que, no item II de sua manifestação (eDOC 124, p. 4-7), a Embargante demonstrou que três atos foram indevidamente considerados marcos interruptivos do prazo prescricional, uma vez que não existe identidade entre as irregularidades investigadas na “Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006”, na “Portaria n.º 3, de 24/01/2008, do MP/MS, converte a investigação preliminar, oriunda de denúncia, em inquérito civil” e na “Autuação do TC 031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008” e aquelas que justificaram o exercício da pretensão punitiva do TCU contra a Embargante. 



    Em outras palavras, o objeto da denúncia, do inquérito civil (Portaria nº 03/2008) e da representação (TC 031.017/2008-9) consistiu na investigação de supostas irregularidades na gestão dos recursos do Convênio nº 53/2001 que foram aplicados no Contrato nº 95/2002 celebrado entre a Sejusp/MS e o Consórcio Internova. 



    Já o objeto da Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, que ensejou a condenação da Embargante, se destinou a investigar supostas irregularidades na gestão dos recursos dos Convênios nº 91, 92, 93, 94 e 95/2000 que foram aplicados no Contrato nº 001/2001 firmado entre a Sejusp/MS e a Fundação ATECH (Embargante). 



    Assim, eliminando-se a denúncia, o inquérito civil (Portaria nº 03/2008) e a representação (TC 031.017/2008-9) como supostas causas interruptivas da prescrição, há que se reconhecer a consumação do prazo prescricional quinquenal em relação à situação fática que envolve exclusivamente a Embargante, conforme exposto em sua manifestação (eDOC 124, p. 7): 



    a) Data da suposta irregularidade: 16/02/2001, conforme item 9.2.1 do Acórdão 2.293/2017-Plenário. b) Ordem de citação dos responsáveis, ocorrida em 01/03/2011, data do Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, que converteu o processo de representação em Tomada de Contas Especial e determinou a citação da Impetrante (item 1.5.1.2); c) Recebimento do Ofício n.º 150/2011-TCU/SECEX-MS para citação da Impetrante: 21/03/2011 (data do AR); d) Exercício do poder punitivo em 11/10/2017, data da prolação do Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário. 



    Assim, diante da ausência de marcos interruptivos entre os eventos descritos nas alíneas “a” e “b” supra, resta clara a ocorrência de prescrição intercorrente em relação à Embargante por terem passado mais de 5 (cinco) anos entre os dois eventos. 



    Por fim, convém ressaltar que a situação da Embargante é notadamente diferente dos fatos que envolveram os agentes públicos da Sejusp/MS, impondo-se a análise individualizada dos marcos interruptivos. 



    Assim, as razões que ensejam a decretação da prescrição no caso concreto não são idênticas àquelas alegadas pelos agentes públicos da Sejusp/MS nos Mandados de Segurança nº 37.940 e 37.941, o que significa dizer que a presente ação não pode ser apreciada em conjunto com as demais ações mandamentais”. 



    Ao final, postula o provimento dos embargos para que, afastada a omissão apontada, seja reconhecida, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto. 



    A União, ora Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, tendo em vista a ocorrência de causas interruptivas da prescrição na hipótese em análise. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    No ponto, destaco os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 122, p. 8):



    2. Consta dos autos que “O TC 026.133/2011-3 cuidou da tomada de contas especial convertida, por força do Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, a partir de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, em vista de indícios de irregularidade na implantação de Sistema Informatizado de Tratamento de Digitais (AFIS), no âmbito de convênios firmados entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ), do Ministério da Justiça, e o Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS)” (fl. 20.192). Consta ainda que após o regular transcurso do feito e o exaurimento as vias recursais próprias, a impetrante foi condenada solidariamente ao ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de multa individual nos moldes da Lei nº 8.443/1992. 



    (...)



    7. Defende que “o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data atribuída ao suposto débito (16/02/2001), nos termos do item 9.2.1 do Acórdão nº 2.293/2017-TCU-Plenário, e a citação da Impetrante, evento que acarretaria a interrupção da prescrição, se efetivou em 21/03/2011 para apresentar alegações de defesa e/ou pagar a quantia apurada no processo de representação TC nº 031.017/2008-9, do qual não participou nem foi cientificada da sua instauração”, transcorrendo “mais de 10 (dez) anos entre a data da prática do ato impugnado e a citação da Impetrante (art. 2º, II, Lei nº 9.873/99), sendo induvidosa a ocorrência da prescrição quinquenal que se operou em 16/02/2006.” 



    8. Aduz que “não existiu qualquer ato inequívoco que pudesse ter importado apuração do fato (alegada irregularidade nos pagamentos feitos à Impetrante no Contrato nº 001/2001) no período compreendido entre 16/02/2001 e 16/02/2006, razão pela qual deve ser afastada a causa de interrupção da prescrição prevista no inciso II do artigo 2º da Lei nº 9.873/99 ao caso concreto”, consignando que “a prescrição quinquenal também se operou entre a data da citação da Impetrante (21/03/2011) e a data da decisão condenatória recorrível, por meio do Acórdão nº 2293/2017, lavrado em 11/10/2017. Com isso, a prescrição da pretensão punitiva em relação à Impetrante ocorreu também em 21/03/2016, com amparo no inciso III do artigo 2º da Lei nº 9.873/1999.”



    (...) 



    11. O parecer é pela denegação da segurança. 



    12. Com relação à alegação de prescrição quinquenal, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal1 firmaram entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei nº 9.873/1999, que em seu art. 1º, §§ 1º e 2º, dispõe o seguinte:



    (...)



    14. Diante disto, afigura-se imperioso analisar em cada caso específico os eventuais marcos interruptivos para fins de reconhecimento ou não da prescrição quinquenal, não havendo como se desconsiderar a presença de outros marcos interruptivos na linha do que assentado no voto do Ministro Roberto Barroso quando do julgamento do MS nº 32.201/DF (DJe de 07/8/2017), cujos fundamentos foram expostos nos seguintes termos: 



    (...)



    16. Com efeito, de acordo com o art. 2º, incisos I, II e III, da Lei nº 9.873/19993 a prescrição da pretensão punitiva se interrompe “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado”, “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, e por “decisão condenatória recorrível.” 



    17. Na espécie, as informações prestadas pela Corte de Contas às fls. 20.190/20.229 (acompanhadas de documentos) demonstram a existência de vários marcos interruptivos do prazo prescricional quanto ao objeto da Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, sendo oportuno colacionar o seguinte excerto das referidas informações:



    “(…) VI. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (DÉBITO) NO CASO CONCRETO AO SE APLICAR, POR ANALOGIA, ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STF (MS 32.201) (…) 55. Nesse sentido, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data atribuída ao débito, no presente caso, dia 16/2/2001, conforme item 9.2.1 do Acórdão 2293/2017-Plenário. 56. A partir daí, houve uma série de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei 9.873/99, como a seguir discriminado: ' Nota Técnica CGGF/DECASP 53/2002, de 28/03/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 92/2000 (Doc. 1). ' Nota Técnica CGGF/DECASP 96/2002, de 13/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 95/2000 (Doc. 2). ' Nota Técnica CGGF/DECASP 143/2002, de 20/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 93/2000 (Doc. 3). ' Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006 (Doc. 4). ' Portaria n.º 3, de 24/01/2008, do MP/MS, converte a investigação preliminar, oriunda de denúncia, em inquérito civil (Doc. 5). ' Autuação do TC 031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008. ' O Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, prolatado em 01/03/2011 



    (...)



    18. Portanto, levando-se em conta a prática das infrações apuradas pelo TCU e os mencionados marcos interruptivos descritos na legislação de regência (arts. 1º e 2º da Lei nº 9.873/1999), e amparando-se ainda no entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento dos MS nºs 32.201/DF e 36.067/DF, tem-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva na espécie.



    19. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela denegação da segurança”.



    Com efeito, a Embargante destaca, nas razões dos embargos, que não houve a incidência de marcos interruptivos alegando que “o objeto da Tomada de Contas Especial nº 026.133/2011-3, que ensejou a condenação da Embargante, se destinou a investigar supostas irregularidades na gestão dos recursos dos Convênios nº 91, 92, 93, 94 e 95/2000 que foram aplicados no Contrato nº 001/2001 firmado entre a Sejusp/MS e a Fundação ATECH (Embargante)” ( eDOC 130, p .3). 



    Nas informações do TCU, extrai-se o seguinte (eDOC 108, p. 29 e 54): 



    “3. Os exames efetivados nesta TCE abrangem diversos convênios celebrados entre a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Estado do Mato Grosso do Sul para a implantação de sistema informatizado de tratamento de digitais (AFIS). Foram analisados três contratos: i) contrato 001/2001, custeado pelos convênios 91/2000, 92/2000, 93/2000, 94/2000 e 95/2000; ii) contrato 53/2002, custeado pelos convênios 53/2001, 54/2001 e 55/2001; iii) contrato 95/2002, custeado pelo convênio 53/2001. 



    (...)



    55. (...) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data atribuída ao débito, no presente caso, dia 16/2/2001, conforme item 9.2.1 do Acórdão 2293/2017-Plenário.  56. A partir daí, houve uma série de atos inequívocos para apuração dos fatos, por parte dos órgãos envolvidos, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei 9.873/99, como a seguir discriminado:



    ' Nota Técnica CGGF/DECASP 53/2002, de 28/03/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 92/2000 (Doc. 1). 



    ' Nota Técnica CGGF/DECASP 96/2002, de 13/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 95/2000 (Doc. 2). 



    ' Nota Técnica CGGF/DECASP 143/2002, de 20/05/2002, aponta lacunas na prestação de contas do Convênio 93/2000 (Doc. 3). 



    ' Denúncia protocolizada no MP/MS em 15/12/2006 (Doc. 4). ' Portaria n.º 3, de 24/01/2008, do MP/MS, converte a investigação preliminar, oriunda de denúncia, em inquérito civil (Doc. 5). 



    ' Autuação do TC 031.017/2008-9, referente a representação formulada pelo MP/MS, em 19/11/2008. 



    ' O Acórdão 1280/2011-TCU-2ª Câmara, prolatado em 01/03/2011, converteu o processo de representação em tomada de contas especial e determinou a citação da impetrante (item 1.5.1.2)” 



    Ressalto, assim, que a decisão embargada inequivocamente enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a ora Embargante, apreciando o mérito do writ com amparo nos dados oficiais fornecidos nas informações do TCU, as quais evidenciaram que ocorreram os marcos interruptivos de modo a concluir que não ocorreu, no caso concreto, a prescrição suscitada. Veja-se o seguinte trecho da seguinte ementa do MS 34.250-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 19.10.2020:



    “(...) CONTROVÉRSIA OBJETIVA EM TORNO DE FATOS – ILIQUIDEZ – CARÁTER SUMARÍSSIMO DO PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DOS ELEMENTOS CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. 



    Além disso, consideram-se para efeito da interrupção da prescrição, na tomada de contas especial, os atos inequívocos anteriores à citação do Recorrente, relativos à apuração do fato. Nesse sentido, além dos precedentes apontados na decisão ora embargada, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 38.232-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.04.2022). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Inocorrência. Marcos interruptivos. Denegação da segurança. Agravo regimental provido. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 2. Por outro lado, segundo a exegese da norma prevista no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99, interrompe-se a prescrição da ação punitiva por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, inclusive quando praticado por outras esferas da Administração Pública federal, e não apenas no âmbito do órgão de controle de competência sancionatória (TCU). Precedentes. 3. No caso vertente, o próprio Tribunal de Contas da União, em informações, listou os eventos referentes ao contrato firmado pelo agravado que devem ser considerados para fins de interrupção da prescrição, dos quais se infere não ter transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) anos. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (MS 36.810-AgR, el Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.05.2022). 



    Não se vislumbra, portanto, diante da fundamentação acima exposta, vício na decisão que justifique o acolhimento dos presentes embargos, porquanto não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Saliento que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Nesse sentido: MS 38.103-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 10.06.2022; RMS 38.436-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.05.2022 e MS 34.727-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.06.2022. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



     Publique-se. 



     Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente